Tribunal: STF
Processo: Rcl 52567
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE 657.718 (TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL). INVIABILIDADE. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Anne Maria Madsen Dorneles, representada por sua genitora Lidiane Madsen da Silveira, em face de decisão proferida pelo relator do processo nº 5012974-63.2022.4.04.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 657.718 (Tema nº 500 do ementário da repercussão geral).



2.     Narra a reclamante ter sido a União condenada, em primeira instância, a fornecer o medicamento Onasemnogene Abeparvovec (Zolgensma®) em virtude do acometimento da enfermidade amiotrofia espinhal tipo 1, CID 10G 12.0. Destaca constada da sentença a determinação direcionada à serventia cartorária quanto à expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que transferisse o dinheiro para a sua conta bancária e, posteriormente, para a conta da farmacêutica Durbin. 



3.     Sustenta que, não obstante a realização do depósito do dinheiro perante o Juízo em 11.03.2022, a transferência da quantia para a conta bancária da reclamante não foi autorizada pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, em decisão de 18.03.2022, sob o fundamento de que deveria se aguardar pronunciamento do Tribunal Regional Federal quanto ao pedido de efeito suspensivo à apelação interposta, pautado para o próximo dia 06.04.2022.



4.     Considerando a urgência da situação, a reclamante interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, com o fito de obter a imediata transferência do depósito, nos termos constantes da sentença. Anexou laudos que atestariam a piora progressiva da menor. Reiterou que o recurso de apelação não foi recebido no efeito suspensivo.



5.     Em 25.03.2022, o Desembargador Federal relator do agravo de instrumento nº 5012974-63.2022.4.04.0000 indeferiu a referida antecipação de tutela recursal, em razão da ausência de novos elementos a serem examinados e do agendamento para julgamento do pedido de efeito suspensivo para o dia 06.04.2022.



6.     Ressalta que o medicamento Zolgensma foi aprovado pela ANVISA em 14.8.2020, descrevendo o mecanismo de funcionamento do tratamento. Sublinha a urgência da medida, destacando que não pode mais aguardar para receber o tratamento, o qual seria o único fármaco capaz de curar a doença que a acomete.



7.     A reclamante reconhece não ter havido o esgotamento de instâncias, aduzindo que, por se tratar de situação extrema, com violação ao direito fundamental à vida, a situação demonstra não haver tempo hábil para o trâmite pelas vias ordinárias. 



8.     Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar a imediata transferência do dinheiro depositado em conta judicial para a conta bancária da farmacêutica. No mérito, busca a procedência do pedido com a cassação do ato impugnado.



9.     É o relatório. Decido.



10.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



11.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



12.     No caso em tela, a reclamante alega inobservado entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral, especificamente no julgamento do recurso extraordinário nº 657.718, Tema nº 500.



13.     A leitura da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    [...]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



14.     A esse respeito, a própria reclamante reconhece que “não se olvida que não houve o esgotamento de instâncias, contudo, no caso em apreço, não há tempo para tomar o caminho ordinário quando se tem evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana aliada a corrida contra o tempo”.



15.     Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte.



16.     No entanto, os contornos excepcionais e específicos da presente controvérsia revelam a inviabilidade de se percorrer as vias ordinárias, sob risco de se tornar inócua a medida, em jogo o direito fundamental à saúde a envolver fornecimento de medicamento com alegada imprescindibilidade.



17.     Portanto, considerada a peculiaridade do caso, em caráter absolutamente excepcional, supera-se, aqui, o óbice referente ao conhecimento da reclamação, exclusivamente com o fito de prestar célere e adequada prestação jurisdicional dentro dos limites e do escopo da medida formalizada.



18.     A leitura da peça inicial demonstra apontado como ato reclamado decisão proferida em sede de agravo de instrumento, mediante a qual indeferido pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anne Maria Madsen Dorneles, representada por sua genitora, em face de decisão que indeferiu pedido de transferência de valores para aquisição do medicamento Zolgensma®, determinando que se aguarde decisão deste Tribunal quanto ao pedido de efeito suspensivo nº 5007175-39.2022.4.04.0000.



    Considerando que o pedido de efeito suspensivo já foi incluído na pauta de 06-04-22 e que a imediata transferência de valores terá inegável caráter satisfativo da pretensão, reitero o entendimento de que se deve aguardar a manifestação do colegiado, até porque não foram trazidos elementos novos capazes de alterar a avaliação do quadro probatório formado anteriormente.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.



    Comunique-se à origem.



    Intimem-se, sendo a parte contrária inclusive para contrarrazões.



19.     No que concerne ao paradigma apontado como inobservado, tem-se decisão formalizada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do recurso extraordinário nº 657.718, Tema nº 500, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 22.05.2019. Na ocasião, esta Corte analisou a possibilidade, ou não, de o Estado ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na ANVISA. Firmou-se o seguinte entendimento:



       Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA . IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL, SALVO MORA IRRAZOÁVEL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO.



        1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços.



       2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável.



       3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.



       4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”.



20.     Ao realizar o cotejo entre a irresignação da reclamante, explicitada na decisão impugnada, e a decisão paradigma acima transcrita, percebe-se ausência de estrita aderência, a inviabilizar o uso da reclamação constitucional.



21.     Com efeito, não houve negativa de aplicação da tese fixada no Tema 500, mesmo porque a sentença julgou procedente o pedido e, inclusive, concedeu tutela de evidência para determinar o depósito de altíssimo valor em conta judicial (eDOC 8, pp. 4-5). Não há, portanto, descumprimento daquilo que foi fixado pelo STF em repercussão geral.



22.     O que se verifica é o indeferimento provisório do pedido de levantamento de valor depositado em juízo, até que o colegiado aprecie a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela União, o que está pautado para ocorrer em poucos dias (06.04.2022). 



23.     A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido da imprestabilidade da via reclamatória se não houver evidente e estrita aderência entre a decisão reclamada e a tese paradigma. Nesse sentido:



    EMENTA: RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Ag.Reg. na Reclamação 45.846, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 24/05/2021)



24.     Não se descura aqui da sensibilidade e consideração que o caso revela, o qual demandou pronta apreciação nesta jurisdição constitucional (conforme eDOC 25, a distribuição da reclamação a este Relator foi feita ontem, 29/03/2022, às 14:09).



25.     Não obstante, há que se ter em vista que, no estreito escopo da reclamação, cumpre apenas aferir, mediante objetivo cotejo, a existência, ou não, de inobservância ou má aplicação, pelo Juízo reclamado, do entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do processo piloto da repercussão geral apontado como violado.



26.     Com efeito, o que se viu no presente caso, ao menos em primeira análise, foi a observância, pelo Juízo de origem, do decidido por esta Corte no julgamento do Tema 500, inclusive com a procedência do pedido formulado pela ora reclamante.



27.     É sabido que o cabimento da reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou desrespeito à decisão proferida. Não cabe o manejo da via como sucedâneo de recurso.



28.     De todo modo, ainda que, em virtude da já referida excepcionalidade do caso, fosse possível superar a ausência de estrita aderência e examinar o caso à luz de especial e alargado enfoque da jurisdição constitucional, tenho que a decisão reclamada também se ancora em elemento probatório que, igualmente, impede apreciação direta pela Corte Constitucional na via reclamatória.



29.     Confira-se o seguinte trecho da decisão reclamada:



          (...). 2. Considerando que o pedido de efeito suspensivo já foi incluído na pauta de 06-04-22 e que a imediata transferência de valores terá inegável caráter satisfativo da pretensão, reitero o entendimento de que se deve aguardar a manifestação do colegiado, até porque não foram trazidos elementos capazes de alterar a avaliação do quadro probatório formado anteriormente.



30.     O reexame de quadro probatório, como se sabe, não encontra guarida no estreito âmbito da reclamação constitucional, a qual não se constitui sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 6. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 7. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 47629 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes , 20.09.2021)



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AMICUS CURIAE. PREMISSAS DE ORIGEM. ILEGIMIDADE AD CAUSAM. REELABORAÇÃO FÁTICA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente a legitimidade ad causam da parte para a reclamação, haja vista ter figurado como amicus curiae no processo de origem. 2. Eventual acerto ou desacerto da conclusão quanto à habilitação de terceiro na relação processual há de ser apreciado por meio dos remédios processuais adequados na ação de origem, não se prestando a reclamação constitucional a tanto mediante reexame da prova produzida naquele feito. Precedentes. 3. Inviável o uso da reclamação como sucedâneo de recurso . Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (Rcl 43840 AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, 21.12.2020)



31.     Em arremate, é preciso observar a organicidade do Direito. Os autos indicam que o processo de origem, considerada a urgência, foi incluído na subsequente pauta de julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a ocorrer no dia 06.04.2022, ocasião em que o Colegiado apreciará o pedido de efeito suspensivo que ensejou a presente reclamação. 



32.     Nesse cenário, ainda que fosse possível superar todos os óbices acima apontados, seria desarrazoado promover excepcionalíssimo avanço da jurisdição desta Suprema Corte, considerada a imediata perspectiva de solução da controvérsia dentro dos limites da organicidade da estrutura do Poder Judiciário nacional.



33.     Ante todo o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator